Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS OFENDIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PLURALIDADE DE CONDUTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO IMPROCEDENTE. CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial, quando as versões apresentadas por ela forem corroboradas por outros elementos de prova. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade.
3. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, o que se evidenciou na espécie.
4. Subsome-se ao tipo do artigo 129, § 13, do Código Penal a conduta do réu que agride a própria companheira, com quem mantinha relação de afeto e convivia na mesma habitação.
5.Nos termos da lei, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente atinge pessoa diversa da pretendida, responde como se tivesse praticado o crime contra a última. Não se consideram, portanto, as condições ou qualidades da vítima atingida, mas sim as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. No caso concreto, sendo a outra vítima atingida, vizinha do réu, mas querendo ele atingir sua companheira, correta a condenação do agressor por dois crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13o do CP).
6. Demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos num mesmo contexto fático, contudo, com desígnios autônomos e pluralidade de condutas, não há falar em concurso formal entre os crimes de lesão corporal, devendo ser mantido o somatório das penas.
7. Inviável a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos delitos de ameaça e lesão corporal, não sendo um deles preparatório para a execução do outro, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos.
8. O quantum mínimo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório. Dessa forma, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença deverá ser reduzido.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.